Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63650745, a COORPRE juntou ofício comunicando o pagamento do precatório expedido em favor de GEREMIAS VIEIRA DA SILVA. No ID: 67838191, o exequente declarou ciência do ofício da COORPRE e requereu a extinção da execução quanto ao citado substituído. Intimado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 68372636). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de GEREMIAS VIEIRA DA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizerem se tem pedido pendente. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR